Tribunal: TJMT
Processo: 1035129-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035129-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEUDIMAR CONSTANCIA LEANDRO - CPF: 279.005.091-00 (APELADO), ARTHUR CANDIDO DE SOUZA - CPF: 037.391.011-80 (ADVOGADO), WONER MARTINS PROTASIO - CPF: 323.820.901-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DROGARIA LEANDRO LTDA - CNPJ: 32.950.925/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CONSTANCIO LEANDRO - CPF: 440.777.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SINOMAR CONSTANCIO LEANDRO - CPF: 261.110.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHILA CANDIDO DE SOUZA - CPF: 059.135.521-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL
– CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 303, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, consoante a Súmula n.o 303, do STJ.

2. Em vista de a parte embargada (Fazenda Pública) não ter dado causa à constrição indevida e/ou ao ajuizamento dos embargos de terceiros, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

3.
Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, que, nos
“EMBARGOS DE TERCEIRO”
n.o 1035129-65.2020.8.11.0002, opostos por CLEUDIMAR CONSTÂNCIA LEANDRO, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido, e julgou extinto o feito
, nos seguintes termos (ID. 180901892):

“Visto,

Trata-se de embargos de terceiro ajuizado por CLEUDIMAR CONSTÂNCIA LEANDRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pugnando pela revogação da decisão que deferiu a penhora no imóvel do embargante nos autos de execução fiscal de no 5554-83.2007.811.0002.

Ao id. 7655983 a parte embargada ofertou contestação, concordando com a desconstituição da penhora, em razão de um equívoco, com a consequente extinção do feito.

Dessarte, e por tudo o mais que nos autos consta, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido; por conseguinte, determino a revogação da decisão que deferiu a penhora no imóvel objeto dos presentes embargos, no bojo dos autos de no 5554-83.2007.811.0002; bem assim JULGO EXTINTO o processo nos moldes no art. 487, III, 'a', do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 5% sob o valor da causa, nos moldes do art. 90,§4o, do CPC.

Junte-se cópia deste decisum aos autos de no 5554-83.2007.811.0002.

Transitada em julgado, arquive-se.

P. I.C.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 180901896).

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois o presente incidente processual instaurado decorre única e exclusivamente do equívoco do Cartório de Registro de Imóveis de Belo Monte – GO.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para excluir a condenação em honorários advocatícios.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso de apelação, bem como a majoração da verba sucumbencial (ID. 180901899).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que homologou o reconhecimento de procedência do pedido, e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, condenado a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que CLEUDIMAR CONSTÂNCIA LEANDRO opôs
“EMBARGOS DE TERCEIRO”,
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à revogação da decisão que deferiu a penhora no imóvel pertencente à embargante, nos autos da execução fiscal n.o 0005554-83.2007.8.11.0002, movida pela Fazenda Pública Estadual contra DROGARIA LEANDRO LTDA, OSVALDO CONSTÂNCIO LEANDRO, SINOMAR CONSTÂNCIO LEANDRO e SEBASTIÃO CONSTÂNCIO LEANDRO.

Ao receber o feito, o juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, com a adequação do valor atribuído à causa, levando em consideração a pretensão econômica perseguida pela parte autora, bem como a complementação das custas recolhidas (cf. despacho de ID. 180901877).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO não se opôs à desconstituição da penhora,
“(...) ante a ausência de resistência quanto ao pedido formulado, postula-se pela imediata desconstituição da penhora sobre o bem em questão, bem como pela extinção sem resolução de mérito dos presentes embargos de terceiro, sem imposição do ônus de sucumbência, já que não houve dolo da Exequente, Embargada, conforme reconhecido pelo próprio Embargante.”
(ID. 180901888).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
20.01.2023
(
ID. 180901892), oportunidade em que o magistrado
a quo
homologou o reconhecimento da procedência do pedido, e condenou o ente público ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sob o valor da causa, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos honorários advocatícios e às despesas processuais, na ação de embargos de terceiro, pacificou o entendimento de que se aplica o princípio da causalidade, como regra, de tal modo que cabe à parte que deu causa à constrição judicial indevida, o dever de arcar com tais ônus, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

(...)

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)(grifo nosso)

Nesse sentido, a Súmula n.o 303, do STJ dispôs que:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Vê-se, portanto, que a sucumbência, à luz do princípio da causalidade, na ação de Embargos de Terceiro, é de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida.

In casu
, verifica-se que
o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
29.05.2007
, a execução fiscal
n.o 0005554-83.2007.8.11.0002 – Código: 109749,
em desfavor da
DROGARIA LEANDRO LTDA, OSVALDO CONSTÂNCIO LEANDRO e SINOMAR CONSTÂNCIO LEANDRO
, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da ausência de recolhimento do ICMS LANÇADO POR ESTIMATIVA, inscrito na CDA n.o 000601/07-A, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 44.611,42 (quarenta e quatro mil e seiscentos e onze reais e quarenta e dois centavos).

Na decisão datada de 15.02.2019, Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, determinou a solicitação de informações pelos Sistemas INFOJUD e RENAJUD acerca de eventuais bens a serem penhorados (cf. decisão de ID. 87903204 – Pág. 158, dos autos da execução fiscal).

Por sua vez, no dia 20.05.2019, visando dar continuidade ao processo executivo, e considerando que o valor atualizado do débito perfaz o montante de
R$ 153.022,79 (cento e cinquenta e três mil e vinte e dois reais e setenta e nove centavos)
,
a Fazenda Pública requer a penhora, registro e avaliação de 01 (um) imóvel rural, registrado na Matrícula n.o 6225, no Munícipio de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, conforme informação constante da “DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS” (DOI); pleito deferido pelo magistrado
a quo
, em
12.11.2019
(ID. 180901866).

Na sequência, em
03.12.2020,
a Sra. CLEUDIMAR CONSTÂNCIA LEANDRO ajuizou a presente ação de EMBARGOS DE TERCEIRO, pugnando pela revogação da supramencionada decisão, sob o fundamento de que
“(...) tendo recebido o imóvel contristado por herança de sua mãe, e sendo casada sob o regime da comunhão parcial de bens, mostra-se evidente que a penhora é ilegal.”

Na petição inicial, esclarece, ainda, que:
“(...) o Exequente, ao requerer a penhora do imóvel pertencente à Embargante, foi induzido em erro provocado pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Luís de Montes Belos-GO, que fez constar na DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias de fls. 170 (processo físico), que a operação (Escritura Pública de Inventário) se tratava de "compra e venda", onde fez constar a pessoa de Sebastião Constância Leandro como "adquirente", conforme documento anexo.”
(
sic
– ID. 180901860 – Pág. 06).

Nessa quadra, ressai evidente que é cabível a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não deu causa à constrição indevida e, por conseguinte, à instauração da presente demanda.

Além disso, não se descuida que opostos os embargos de terceiro, não houve oposição da Fazenda Pública ao seu acolhimento, como se vê da manifestação de ID. 180901888.

A propósito, o Tema Repetitivo n.o 872 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”
(REsp n.o 1.452.840/SP, Relator:

Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14.09.2016, DJe de 05.10.2016) (grifei)

Diante o exposto, não é lícito que a omissão da atual proprietária do imóvel no cumprimento de um dever legal (isto é, a alteração da titularidade dominial no Cartório de Imóveis) implique na atribuição dos encargos de sucumbência.

Com efeito, a averbação na matrícula do imóvel é o ato pelo qual se modifica o conteúdo de um registro, ou seja, todas as mudanças realizadas no imóvel devem estar na matrícula para que todos tenham acesso ao histórico. Não existe na legislação prazo para a averbação, contudo existe o risco em não fazê-la.

Sobre o instituto, assinala Maria Helena Diniz:

“Surge, ao lado do registro
stricto sensu,
um ato específico – a averbação –, ante a necessidade de se fazerem exarar, na história da propriedade imobiliária, todas as ocorrências ou atos que, embora não sendo constitutivos de domínio, de ônus reais ou de encargos, venham a atingir o direito real ou as pessoas nele interessadas e, consequentemente, o registro, alterando-o, por modificarem, esclarecerem ou extinguirem os elementos dele constantes, anotando-os à margem da matrícula ou do registro.” (DINIZ, Maria Helena. Sistemas de registros de imóveis. 4. ed. rev. aum. e atual. de acordo com o novo Código Civil (Lei n.o 10.406/2002). São Paulo: Saraiva, 2003.)

Feitas tais considerações, conclui-se que a parte embargante, ora apelada, deve arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a correta transferência do imóvel para seu nome.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL –AVERBAÇÃO DO IMÓVEL NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE – VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade, consubstanciado na Súmula no 303/STJ, a embargada não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ou de custas processuais, quando, depois de tomar ciência da transmissão do bem, não se opor à desconstituição da penhora.

2. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).

3. Recurso desprovido.

(N.U 0002049-63.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – DESÍDIA NO REGISTRO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE OU ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada não ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que as escrituras públicas dos imóveis, lavradas quase 02 (dois) anos antes da constrição judicial, não foram registradas por desídia da parte Embargante ou Adquirente, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada (Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias), na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

(N.U 0013800-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTAO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença, e inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024